Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-49.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela oitiva de testemunhas. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida em razão da afetação

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela oitiva de testemunhas. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Sentença prolatada antes da entrada em vigor do Novo CPC.

Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente provido, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação. De ofício, determinada também a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000307-49.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ADMILSON ANACLETO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do INSS e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, com
determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-49.2015.8.26.0506 -Voto no 16339
2
VOTO No 16339
Apelação/Reexame Necessário: 1000307-49.2015.8.26.0506
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Recorrido: Admilson Anacleto do Nascimento
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa
em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela
perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado
pela oitiva de testemunhas. Benefício devido. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que
fica diferida em razão da afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Sentença prolatada antes da entrada em vigor do Novo CPC.
Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente
provido, com alteração de ofício dos consectários legais da
condenação. De ofício, determinada também a imediata
implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 273/276, que julgou parcialmente procedente a ação acidentária ajuizada
por Admilson Anacleto do Nascimento para condenar o INSS a conceder o benefício de
auxílio-acidente, dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença, com acréscimo
de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09.
Em face da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-49.2015.8.26.0506 -Voto no 16339
3
pagamento dos honorários de seus advogados e ao pagamento repartido meio a meio das
custas e despesas processuais.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação no prazo
legal.
Em suas razões recursais, às fls. 285/289, o INSS alega, em
síntese, que o autor não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, haja vista não ter
sido devidamente demonstrado o binômio incapacidade-nexo causal, requisito este
indispensável à concessão do benefício. Requer seja provido o recurso, para julgar
improcedente a demanda. Subsidiariamente, pugna pela alteração do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos.
Em contrarrazões, às fls. 295/300, alega o autor que a prova
pericial é categórica ao reconhecer a incapacidade parcial e permanente, o que autoriza a
concessão de auxílio-acidente. Aduz, ainda, que o nexo causal foi comprovado pela
perícia, sendo as sequelas compatíveis com o acidente sofrido e o exercício da função.
Por fim, afirma que a DIB do benefício deve ser mantida. Pugna pela manutenção da
sentença.
Devidamente processado o recurso, o reexame necessário
foi conhecido de ofício e o julgamento foi convertido em diligência (fls. 306/309) para a
realização de audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas arroladas na inicial,
para comprovação do nexo de causalidade.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Realizada a diligência determinada, retornaram os autos.
No mais, o obreiro, segundo alega, no exercício da função
de pedreiro na empresa Lunaf Comércio e Instalações Elétricas Ltda ME (fls. 106), sofreu
acidente de trabalho em 29/06/03 que resultou em fratura do calcâneo do pé direito e
em incapacidade laborativa.
Ajuizou a presente ação acidentária porque, segundo alega,
teve cessado o benefício de auxílio-doença previdenciário concedido administrativamente
pelo INSS e recebido por mais de 10 anos. Requereu a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez, ou de auxílio-doença, ou de auxílio-acidente.
Pelo que se extrai dos autos o segurado recebeu o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-49.2015.8.26.0506 -Voto no 16339
4
benefício de auxílio-doença previdenciário no período de 15/07/03 a 04/07/13 (fls. 216),
pelo diagnóstico de fratura do pé (exceto do tornozelo) fls. 224/225, e teve indeferido o
requerimento formulado em 05/07/13, por parecer contrário da perícia médica (fls. 218).
Realizada a perícia médica em juízo (fls. 248/253) em
18/03/15, ao exame físico do tornozelo/pé direito se constatou “aumento do volume
bimaleolar (mais medial) com restrição quase total de mobilização articular. Pé com
atrofia interóssea e com deformidade por desuso onde se palpa o autor sente dor.
Paciente estava com chinelos. Marcha: claudicante á direita com auxílio de muleta
canadense” (fls. 250).
Com efeito, o louvado apurou que o obreiro apresenta
sequela consolidada decorrente da fratura do calcâneo (fratura cominutiva de calcâneo
direito e artrose do tornozelo direito), que implica incapacidade parcial e permanente
para o labor. Com relação ao nexo causal, o experto entendeu que a fratura é compatível
com a alegada queda do andaime ocorrida em 29.06.03, conforme consta do prontuário
médico. In verbis:
O quadro supracitado apresentado pelo autor é decorrente de
fratura antiga cominutiva de calcâneo a direita consolidada, mas
que evoluiu com artrose do tornozelo e será tratada
cirurgicamente (fls. 120), mas há que ressaltar que esse quadro
lhe confere prejuízo local da mobilidade segmentar em adição ao
comprometimento da marcha e que em somatória determina ao
mesmo impossibilidade à realização de atividades pesadas que
demandem deambulação ou flexão constante dos membros
inferiores (fls. 251).
Como já relatado, convertido o julgamento em diligência,
em 24/10/17 foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor.
A testemunha Arnaldo Nogueira dos Santos confirmou que
trabalhou com o autor e que estava presente quando o mesmo sofreu o acidente
alegado, ou seja, quando caiu de um andaime e fraturou o tornozelo. Por sua vez, a
testemunha Luis Carvalho da Silva foi ouvida como informante e relatou que o autor não
trabalha em razão das sequelas do pé.
Pois bem.
Não é caso de se dar provimento ao recurso do INSS.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-49.2015.8.26.0506 -Voto no 16339
5
In casu, ao contrário do argumentado pelo INSS, as sequelas
e limitações que o autor suporta no tornozelo/pé direito, como descrito na inicial, foram
confirmadas pelo exame médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada
apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional
habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os
demais elementos probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas
conclusões.
Ademais, apesar de não haver CAT e não ter ocorrido a
concessão de benefício acidentário referente às moléstias alegadas, a testemunha ouvida
confirmou o quanto necessário ao estabelecimento do nexo causal.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a não
ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
Logo, não restam dúvidas de que o autor, de fato, faz jus ao
benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os requisitos
previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, que no presente caso
corresponde ao dia 05/07/13.
Contudo, vê-se que a sentença, muito embora tenha
mencionado expressamente que o benefício seria devido a partir da cessação do auxílio-
doença, estabeleceu duas datas distintas para o termo inicial do auxílio-acidente, quais
sejam, 31/07/13 e 01/08/13.
Porém, a simples leitura dos autos nos revela que tal data foi
mencionada por equívoco, pela não observância do documento atualizado juntados às fls
214/241, sem contar que o autor não teve qualquer benefício cessado nessa data.
Assim é possível perceber que a sentença contém mero erro
material, pois a intenção do Magistrado foi fixar o início do benefício na data da alta
médica.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ, ao
decidir o recurso afetado, deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-49.2015.8.26.0506 -Voto no 16339
6
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por outro lado, para tornar a sentença mais clara, afasto a
condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, por força do artigo 8o, §1o, da
Lei 8.620/93, devendo o mesmo arcar somente com o reembolso dos valores
comprovadamente despendidos pelo obreiro, com os honorários advocatícios e salários
periciais.
Ademais, o autor é isento do pagamento de quaisquer
custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129, paragrafo
único, da Lei 8.213/91.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-49.2015.8.26.0506 -Voto no 16339
7
Note-se que, com relação à verba honorária, como a r.
sentença foi prolatada antes da entrada em vigor do Novo CPC, mantem-se tal como
decidido pelo juízo a quo.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Destarte, para fins de prequestionamento, destaca-se que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal
é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS ao
passo que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para afastar a
condenação do INSS ao pagamento das custas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei
8.620/93.
Ficando consignado, contudo, que a fixação do termo inicial
do benefício será estabelecida em momento posterior, em conformidade com o que vier
a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o
presente julgamento, até a definição da questão.
Por fim, DE OFÍCIO, afasta-se a condenação do autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 129, paragrafo único,
da Lei 8.213/91, e se estabelece que sobre as prestações atrasadas incidirão juros de
mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no
RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-49.2015.8.26.0506 -Voto no 16339
8
síntese:

Número do Processo
1000307-49.2015.8.26.0506
Nome do(a) Segurado(a)
Admilson Anacleto do Nascimento
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
05/07/132
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.